Tribunal: STF
Processo: ARE 1370759
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário a partir dos seguintes fundamentos:



    (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise da legislação infraconstitucional de regência, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF;



    (ii) no que tange à alínea "d” do inciso III do artigo 102 da Carta Magna, não ter o Colegiado julgado válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado – com fundamento nas alíneas “a” e “d”, do permissivo constitucional – em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. SOLIDARIEDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A credora fiduciária, por ser, durante a vigência do contrato de financiamento, proprietária do veículo dado em garantia em alienação fiduciária, é responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o bem, conforme dispõe o artigo 4º da Lei Estadual n° 14.937/2003, sendo o devedor fiduciário solidariamente responsável, nos termos do artigo 5º, I, do referido diploma legal.



    2. Não há que se falar em inconstitucionalidade da legislação estadual, porquanto, na a ausência de legislação federal —Lei Complementar – que estabeleça normas gerais, tal qual ocorre como IPVA, podem os Estados e Distrito Federal exercer competência legislativa plena, para atender as suas particularidades.



    Em extraordinário, alega a agravante ter o pronunciamento violado os arts. 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento. Aduz que a cobrança em tela contraria o conceito constitucional de propriedade. Argumenta que os Estados Federados não possuem autonomia legislativa plena para edição de normais gerais sobre o IPVA, vez que para que possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Conforme cediço, a cláusula de alienação fiduciária em garantia opera-se quando há transferência ao credor do domínio resolúvel e da posse indireta de bem móvel alienado, independentemente da efetiva tradição da coisa, tornando-se o devedor fiduciário possuidor direto e depositário. 



    Por conseguinte, o devedor fiduciário, durante a vigência do contrato, não é proprietário da coisa dada em garantia, apenas possuindo expectativa de direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor. 



    É o que se infere do caput do artigo 1.361 do Código Civil: (...)



    .......................................................................................................



    Registre-se que a norma inserta no parágrafo único, do art. 1.368-B, do Código Civil, apenas explicita que, o credor fiduciário, ao se tornar proprietário pleno do bem, passa a ser responsável exclusivo sobre os tributos e encargos sobre ele incidentes desde a imissão na posse direta, afastando, dessa forma, a obrigação do devedor fiduciário após a consolidação da propriedade pelo credor. 



    Desse modo, ao contrário do afirmado pelo apelante, a norma acima mencionada não retira a responsabilidade do credor fiduciário pelo adimplemento dos tributos incidentes sobre o bem durante a vigência do contrato, até porque tal questão (definição do sujeito passivo do tributo) é afeta à relação jurídico-tributária, não sendo regulada pela legislação civil. 



    Especificamente, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a norma inserta no artigo 4º da Lei Estadual n° 14.937/2003, prevê que o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, que, na hipótese, é a apelante, credora fiduciária. 



    Além disso, a referida lei dispõe que o credor e o devedor fiduciários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, consoante se infere do artigo 5º , inciso I, da Lei Estadual n° 14.937/2003: 



    (...)



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF, assim como de disposições próprias ao Código Civil, a revelar a natureza infraconstitucional da discussão. 



    Sob tal ângulo, eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    (...) 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. (...)



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    (...) IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



      (...) IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    (...)



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, menciono o seguinte julgado proferido pelo Plenário desta Corte: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (...)



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    De outra parte, no tocante a suposta violação ao art. 146, III, a, da Constituição, observem o decidido pelo Tribunal de origem: 



    Por fim, consigno que não há falar-se em inaplicabilidade da Lei Estadual 14.937/03 porque padece de vício de inconstitucionalidade, pois, conforme é cediço, nos termos do ad. 146, inciso III, 'a" da Constituição Federal, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária. Contudo, a própria Constituição Federal, em seu ad. 24, §3º preceitua que, na a ausência de legislação federal que estabeleça normas gerais, tal qual ocorre com o IPVA, podem os Estados e Distrito Federal exercer competência legislativa plena, para atender as suas particularidades, pelo que não vislumbro inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/03. 



    A respeito da matéria em discussão, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.016.605/MG, Tema 708/RG , Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moares, reafirmou entendimento no sentido de que, na ausência de lei complementar federal estabelecendo normas gerais sobre o IPVA, os Estados possuem autonomia para editar leis necessárias à aplicação do tributo, em acórdão assim resumido: 



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    (grifei) 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma do Supremo: 



    (...) IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. 



    (...)



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal.



     



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Nesse sentido, indico, inclusive:



    (...)



     IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 890.094-AgR/MG , Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    (...)



    TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA . 



    (...)



    (ARE 1.194.619-AgR/PR , Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia) 



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários, ao amparo do §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator